Tribunal: STF
Processo: ARE 1553043
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA OFICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEBIMENTO DA QUEIXA - IMPOSSIBILIDADE - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO. 1. Inexistindo justa causa para o exercício da ação e inexistindo os elementos típicos do fato, mantém-se a decisão. 2. Recurso desprovido.” (doc. 20).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput, LIV, LV, 19, III, e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que, ao ser abordado, teria sido vítima de condutas ilícitas praticadas por policiais militares. 



    Nesse sentido, “[n]ada obstante, não foi deflagrada a ação penal privada, de modo que não concordando o querelante com a sentença de determinou o arquivamento, foi interposto o recurso cabível perante o tribunal a quo. “.



    Ante o exposto, requer,



    “No mérito, o provimento deste RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que reformando o acórdão recorrido, publicado 26.10.2022, seja permitida a regular fluência da queixa crime (autos 0002989-55.2018.8.13.0407), para que siga o rito do devido processo legal no âmbito da prática de crime por policial militar do estado de Minas Gerais; 



    Se ultrapassado o anterior pedido de mérito, que ao menos o julgado oriundo do TJMG seja anulado, com determinação de julgamento completo dos embargos de declaração, que antecederam o presente recurso, por restar evidenciada a falha na prestação jurisdicional, mormente porque este recurso também se pauta na violação direta ao art. 93, IX da CRFB, dada a falha na prestação jurisdicional;” 



    Decido.



    Inicialmente, destaco que o recorrente declarou em sede de agravo em recurso extraordinário que “[n]ão se suscita mais a violação ao art. 93, IX, do CPC, dado o mencionado julgamento do Tema nº 339 (Al-791292/PE), como citado na decisão agravada.” (e-doc. nº 48).



    Desse modo, passo a apreciar a questão remanescente e desde já detecto que a irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas. Incide na espécie a Súmula nº 282 desta Corte.



    Anote-se que o fato de o recorrente ter oposto embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos de declaração, tanto o recurso anteriormente apresentado quanto os próprios aclaratórios não suscitaram a referida questão constitucional. 



    Nesse sentido, anote-se:



“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEGISLAÇÃO QUE ALTERA PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AOS ART. 5º, CAPUT E LV, 37, 39 E 169, §3º, I E II, DA CF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    (...)



    2. A alegada violação ao artigos 5º, caput e LV, 37, 39 e 169, §3º, I e II, da Constituição não foi objeto de análise pela Corte de Origem, nem mencionada nos embargos de declaração. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    (...)



    6. Agravo conhecido e não provido. (ARE 1.528.760-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 29/5/2025) (grifei)



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO NEGADA. MULTA APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



(...)



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as matérias constitucionais alegadas foram devidamente prequestionadas no acórdão recorrido; (ii) verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício diante das alegações apresentadas.



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. A apreciação de matéria constitucional pelo Supremo Tribunal Federal exige o indispensável prequestionamento no acórdão recorrido, conforme determinam as Súmulas 282 e 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto. Conquanto a parte recorrente alegue ilicitude das provas coligidas aos autos, com enfoque para além da ordem processual, mas também na intimidade e dignidade humana, as respectivas teses constitucionais não foram examinadas, sob nenhum aspecto, no acórdão recorrido, até porque não foram suscitadas nas razões do recurso ordinário em habeas corpus. Em realidade, o recorrente inovou com essas teses no agravo regimental interposto na Corte recorrida e assim insistindo nos respectivos embargos de declaração opostos, o que torna inviável sua apreciação no presente campo recursal.



(...)



IV. DISPOSITIVO E TESE 



Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa. (ARE 1.532.824-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 14/4/2025) (grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegação de violação do princípio do devido processo legal e de cerceamento de defesa. Prequestionamento. Ausência. Inexistência de repercussão geral. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido” (ARE Nº 1.268.465/pa-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente